Tribunal: TJMT
Processo: 1093936-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093936-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E, NÃO CONHECEU O RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ESTIMATIVO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA
DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DE TERMOS GENÉRICOS DE QUITAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DO QUANTUM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios fundada na rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.925,00, relativos à atuação do escritório nos autos n. 0003447-82.2017.8.14.0115 e n. 0004742-23.2013.8.14.0301. O banco arguiu, em preliminar,
irrisoriedade
do valor da causa e julgamento extra petita e, no mérito, sustentou inadequação da via eleita, quitação integral e indevida remuneração sem proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é legítima a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não pode ser delimitado no ajuizamento; (
ii
) estabelecer se a sentença incorre em julgamento extra petita ao examinar cláusulas contratuais e os efeitos da rescisão unilateral para fixar a remuneração devida; (
iii
) determinar se a existência de contrato escrito afasta o cabimento da ação de arbitramento quando inexistente previsão específica sobre a remuneração devida ao advogado em caso de resilição unilateral; (
iv
) definir se os termos de quitação apresentados pelo contratante comprovam a quitação integral dos honorários postulados; e (v) estabelecer se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se valor estimativo da causa em ação de arbitramento de honorários porque a exata expressão econômica da pretensão depende de posterior definição judicial, o que autoriza pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

4. Não há julgamento extra petita quando a sentença aprecia o contrato e os efeitos da rescisão unilateral apenas para enquadrar juridicamente a controvérsia de arbitramento de honorários deduzida na petição inicial.

5. A existência de contrato escrito não afasta, por si só, o cabimento da ação de arbitramento, porque a ausência de previsão específica sobre a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral caracteriza falta de estipulação ou acordo, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

6. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente assegura ao advogado o direito de receber honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado até a ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

7. A via do arbitramento é adequada quando a remuneração devida na hipótese de resilição unilateral não é líquida nem executável a partir do contrato.

8. Os termos de quitação genéricos não comprovam adimplemento integral dos honorários discutidos, porque não individualizam os processos, os serviços prestados, a espécie da dívida nem os valores correspondentes, em desconformidade com o art. 320 do Código Civil.

9. A remuneração adiantada prevista contratualmente durante a vigência da avença não substitui, por si, os honorários devidos pelo labor prestado até a rescisão em processos ainda em trâmite.

10. O insucesso final das demandas originárias não afasta a remuneração do advogado destituído, pois sua obrigação é de meio, e os serviços prestados geram utilidade econômica ao contratante.

11. Na hipótese, não é possível aplicar automaticamente os percentuais do art. 85, § 2o, do CPC sobre valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, porque não havia base líquida apta a refletir a dimensão do trabalho desenvolvido até a interrupção do mandato.

12. O arbitramento por apreciação equitativa, à luz do art. 85, § 8o e § 20, do CPC, atende aos critérios do grau de zelo, lugar da prestação, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido.

13. O montante de R$ 8.925,00 mostra-se proporcional e razoável diante da atuação comprovada do escritório em dois processos executivos, sem prática de atos de elevada complexidade técnica e sem resultado útil concretamente obtido em favor do contratante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É legítima a atribuição de valor estimativo à causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios quando o proveito econômico depende de definição judicial superveniente.

2. A existência de contrato escrito não afasta o arbitramento judicial de honorários se inexistir cláusula específica sobre a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral promovida pelo contratante.

3. A revogação imotivada do mandato assegura ao advogado o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

4. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização da dívida e dos serviços não comprovam a quitação dos honorários objeto da ação.

5. Na ausência de base líquida de cálculo, os honorários arbitrados judicialmente podem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios qualitativos do art. 85 do CPC.

6. Não há julgamento extra petita quando a sentença examina cláusulas contratuais e os efeitos da rescisão unilateral como fundamento para solucionar o pedido de arbitramento formulado na inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 51, L, do RI/TJMT, 85, §§ 2o, 8o, 11 e 20, 292, 324, § 1o, II, 355, I, 487, I, 932, III, e 1.007, caput; Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o; CC,
arts
. 320, 389, parágrafo único, e 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF; STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 26.5.2025, DJEN 30.5.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 27.5.2024,
DJe
29.5.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021,
DJe
15.12.2021; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.5.2019,
DJe
22.5.2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1.625.812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, j. 30.6.2020,
DJe
4.8.2020;
TJMT, Apelação Cível n. 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 3.12.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1085759-32.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.2.2026, DJE 18.2.2026; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 8.3.2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, j. 30.6.2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.6.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursode apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
separadamente,
contra sentença proferida pelaJuíza
Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro
da
10aVaraCível de Cuiabá/MT,
que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais), a título de honorários advocatícios arbitrados. Consta da sentença que o arbitramento
refere-se
à atuação da parte autora nos processos n.o 0003447-82.2017.8.14.0115 e 0004742-23.2013.8.14.0301.

Em suas razões, o
BANCO BRADESCO S/A
suscita, preliminarmente, a incorreção do valor da causa e a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.
No mérito
, sustenta a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato escrito inviabilizaria a ação de arbitramento, defendendo que a remuneração contratual já contemplava as hipóteses de pagamento pertinentes, que os valores devidos pelos serviços
efetivamente prestados foram quitados, inclusive mediante termos de quitação, e que inexistiu proveito econômico apto a ensejar a condenação pretendida. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação.

Por sua vez,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
interpõe apelação pugnando pela majoração da verba arbitrada, ao fundamento de que o montante fixado na origem não remunera adequadamente os serviços prestados nos dois processos indicados na inicial, defendendo a observância do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, em conjunto com os parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de recolhimento das custas ao final, a questão foi anteriormente apreciada pelo Relator
(Id. 347364362)
, tendo a parte efetuado o preparo recursal
(Id. 350241861)
.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (Id. 344245388 e Id. 344245389).

Os recursos são adequados e o preparo recursal foi regularmente recolhido.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

O recorrente sustenta que o
valor da causa
foi atribuído de forma irrisória, em descompasso com o proveito econômico perseguido na demanda, defendendo a necessidade de sua retificação.

A preliminar não comporta acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, a definição do conteúdo econômico da pretensão, em regra, depende justamente da atividade jurisdicional de fixação do valor devido, o que inviabiliza, no momento do ajuizamento, a indicação precisa do montante final pretendido.

Nessa perspectiva, revela-se admissível a atribuição de valor estimativo à causa, especialmente quando a exata expressão econômica da pretensão ainda não pode ser delimitada de plano. A hipótese, aliás, harmoniza-se com a sistemática do art. 324, § 1o, II, do Código de Processo Civil, que admite pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato.

Corroborando tal compreensão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2o), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa”
(
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF).

No caso, a própria natureza da demanda evidencia que o valor da causa não precisava corresponder, desde o início, ao exato montante que viesse a ser arbitrado ao final. Além disso, o recorrente limita-se a impugnar genericamente o valor atribuído, sem demonstrar, de modo objetivo, qual seria o parâmetro correto a ser adotado.

Em casos análogos, esta Corte Estadual já assentou a legitimidade da atribuição estimativa do valor da causa em demandas de arbitramento de honorários, precisamente porque o
quantum
debeatur
depende de posterior definição judicial.

Aliás:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3o, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]”
(TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL: 10549730520258110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2025)

“[...] É legítima a atribuição de valor estimado à causa em ações de arbitramento de honorários, ante a ausência de parâmetro legal específico e a indeterminação do proveito econômico na fase inicial da demanda (
arts
. 292 e 324, §1o, II, do CPC). Não há julgamento extra petita quando o pedido inicial se refere ao arbitramento de honorários com base na ausência de estipulação contratual, sendo desnecessária a formulação de pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais. [...]”
(TJ-MT -APELAÇÃO CÍVEL:
1085759-32.2025.8.11.0041
, Relator.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES
,
Julgado em 10/02/2026,
Qu
inta
Câmara de Direito Privado,
Publicado no DJE 18/02/2026
)

Noutro ponto
, o apelante afirma que a sentença teria extrapolado os limites da lide,
configurando
julgamento
extra petita

ao afastar disposições contratuais e examinar a controvérsia sob enfoque que, a seu ver, não teria sido deduzido pela parte autora.

Também aqui não lhe assiste razão.

A petição inicial veicula pretensão de arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da prestação de serviços profissionais e da posterior rescisão unilateral da avença
, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB). Não se confunde com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

A sentença, por sua vez, limitou-se a examinar essa mesma controvérsia, analisando os elementos fáticos e contratuais necessários à definição da remuneração devida pelo trabalho desempenhado.

O fato de o julgador apreciar o contrato firmado entre as partes, bem como os efeitos da resilição unilateral sobre a remuneração do patrono, não implica julgamento fora do pedido. Trata-se, em verdade, do enquadramento jurídico da controvérsia posta em juízo, providência inerente ao exercício da jurisdição.

Não há falar, portanto, em decisão
extra petita
, pois o provimento jurisdicional permaneceu
adstrito
aos limites objetivos da demanda.

Por tais razões,
REJEITO
a
s
preliminar
es
arguida
s
.

É como voto

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

De início,importasalientarque os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas
idênticas partes, uma vez que oescritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações
com o mesmo objetivo,
de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face de BANCO BRADESCO S.A., objetivando a fixação da verba honorária relativa à sua atuação nos autos n. 0003447-82.2017.8.14.0115 e n. 0004742-23.2013.8.14.0301, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 c/c art. 85 do CPC.

Após a instrução processual, foi proferida sentença, nos seguintes termos, no
essencial:

“[...]
Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual.

A parte ré impugna o valor dado à causa alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor e que toda causa será atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Na hipótese dos autos, o autor pretende que seja arbitrada judicialmente a verba honorária devida, por conta de sua atuação na demanda em favor do seu constituinte, ora requerido.

Assim, não assiste razão ao requerido, já que não há como adotar valor certo para a causa, como procura fazer crer, visto que o valor dos honorários ainda será arbitrado por este juízo, pelo que não acolho esta impugnação.

Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que o referido benefício sequer foi deferido, razão pela qual deixo de apreciar a preliminar.

Sem mais delongas. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (id. 211141394)
e também
pelos serviços prestados nos autos no 0003447-82.2017.8.14.0115 e 0004742-23.2013.8.14.0301.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 208398816).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

[...]

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 211141408, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até
31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

[...]

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 211141408, págs. 05/08, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda, que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

[...]

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

*
Processo no 0003447-82.2017.8.14.0115.
Comarca de Novo Progresso/PA – Ação de Execução de Título Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu, essencialmente, no peticionamento visando à citação do executado, na apresentação de petições com
atualização de cálculos, na busca por bens passíveis de penhora, além de outras manifestações de menor relevância.

*
Processo no 0004742-23.2013.8.14.0301.
Comarca de Belém/PA – Ação de Execução de Título Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início em 2017, com a juntada dos instrumentos de procuração, e consistiu, essencialmente, na apresentação de petições voltadas à localização de bens passíveis de penhora em nome do executado, além de outras manifestações de menor relevância.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais).

[...]

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento
R$ 8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais)
, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
[...]”
(
Id.
214049218
– autos de origem).

O
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a existência de contrato
escrito afasta o cabimento da ação de arbitramento. Aduz, ainda, que os serviços efetivamente prestados já teriam sido remunerados, inclusive mediante quitação, inexistindo saldo remanescente em favor do escritório autor.

Nenhuma das insurgências comporta acolhimento.

É incontroversa, nos autos, a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, bem como a posterior rescisão unilateral promovida pela instituição financeira. Também não se controverte acerca da atuação do escritório autor nos processos que integram a presente demanda.

A controvérsia cinge-se a definir se, diante da resilição unilateral do contrato, há direito ao arbitramento judicial de honorários e, em caso positivo, se o valor fixado pelo Juízo singular deve ser mantido, reduzido ou majorado.

Com efeito, a existência de contrato escrito disciplinando a remuneração dos serviços advocatícios durante a vigência da avença não afasta, por si só, o cabimento da ação de arbitramento quando sobrevém rescisão unilateral antecipada pelo contratante e não há, no instrumento, previsão específica e suficiente acerca da remuneração devida ao advogado nessa hipótese.

Em tal cenário, configura-se situação de ausência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento dos honorários pelo labor já desenvolvido até a ruptura contratual, o que autoriza a incidência do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94
, que assim disciplina:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ,
AREsp
n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Nessa linha, a rescisão unilateral do contrato não pode servir de fundamento para esvaziar a remuneração do trabalho efetivamente prestado pelo causídico, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

Sobre a temática, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.Súmula no 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.394.022/RS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024).

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021).

Conforme bem delineado na sentença recorrida,
a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivadada avençahavida entre as partes, de modo queoescritório de advocaciavisaao arbitramento de honorários justamente em razão do términoantecipadodo contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que obancoapelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos
termos do art. 22, § 2o, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Neste ponto,insta destacarque não procedea alegaçãodo banco recorrente quanto àinadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

Também não prospera a tese de quitação integral.

Isso porque,
não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id.340990443),tais documentossão inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Nahipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo.Para mais, em nenhummomento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Demaisdisso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu porsuainiciativa, sem que oescritório de advocaciatenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa aremuneraçãopelos
serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeiraapelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial eevidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelobancoem decorrência da contratação dos serviços doescritório de advocaciaextrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para finsde apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análisedo
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro
grau na sentença objurgada,matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é
medida
que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso sub judice, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo a quo atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Ressalte-se, ademais, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2o e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não impõe, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo
quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8o do retromencionado artigo, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido, além de não se confundir com os honorários sucumbenciais, já que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda.

Embora o escritóriode advocacia
, em sua pretensão inicial, utilize
o valor atualizado das causas como parâmetro para incidência do percentual mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Partindo de tais premissas, no caso em análise
a pretensão deduzida na inicial tinha
por
objeto dois processos,
sendo consignado pela
sentença
o seguinte:

Processo no 0003447-82.2017.8.14.0115
. Comarca de Novo Progresso/PA – Ação de Execução de Título Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início com o ajuizamento da ação e consistiu, essencialmente, no peticionamento visando à citação do executado, na apresentação de petições com atualização de cálculos, na busca por bens passíveis de penhora, além de outras manifestações de menor relevância.

Processo no 0004742-23.2013.8.14.0301
. Comarca de Belém/PA – Ação de Execução de Título Extrajudicial → A atuação da parte autora teve início em 2017, com a juntada dos instrumentos de procuração, e consistiu,
essencialmente, na apresentação de petições voltadas à localização de bens passíveis de penhora em nome do executado, além de outras manifestações de menor relevância.

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, entendo que o montante arbitrado pela Magistrada singular
–

R$
8.925,00 (oito mil, novecentos e vinte e cinco reais)
–
deve ser mantido, por refletir adequadamente o grau de complexidade das causas, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho profissional exercido pelo escritório de advocacia.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional, considerando-se as providências comprovadas nos autos, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em verdade, o importe leva em conta as peculiaridades de cada caso, de modo que o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, mostrando-se compatível com o trabalho desenvolvido pelo escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“(...) In
casu
, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação
de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ
AgRg
no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT,N.U 1023311-28.2022.8.11.0041,José Zuquim Nogueira,
Quinta Câmara de Direito Privado
,julgado em 26/06/2024,publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de
impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB,
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10042999120238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Outrossim,
tem-se por adequada a distribuição do
ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Porderradeiro,cumpreevidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP,relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, para
REJEITAR
as preliminares sustadas e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. De igual modo, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Deixo de majorar os honorários recursais devidos pela instituição financeira, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem
.

Em relação ao apelante GALERA MARI, em que pese desprovido o apelo, não há que se falar em honorários recursais, uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 30/06/2020, DJe 04/08/2020)
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026